Tribunal: TJMT
Processo: 0034105-72.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 34105-72.2015.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES/INTERESSADOS: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ e THALLES HORTÊNCIO CARRIJO DE OLIVEIRA;
APELADOS/INTERESSADOS: THALLES HORTÊNCIO CARRIJO DE OLIVEIRA, SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 107034514 – fls. 7/23 e Id. 107034516 – fls. 3/26), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Defiro a gratuidade da justiça, para fim recursal, em favor de Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.
Procedam-se às retificações necessárias para constar Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá ao invés de Sociedade Beneficiente da Santa Casa de Misericórdia.
Consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, constata-se que, entre a fls. 1.791 dos autos originais (Id. 107034517 – fls. 4) e a certidão data de 9 de outubro de 2020 (Id. 107034517 – fls. 5), há documentos que não estão presentes no sistema do Processo Judicial Eletrônico, a exemplo das contrarrazões aos recursos de apelação, dentre outros.
Constata-se, ainda, a existência de inúmeros documentos em duplicidade, pelo que se faz necessário excluí-los.
Dessa forma, determino: i) a exclusão dos documentos em duplicidade; ii) seja certificado acerca do transcurso do prazo do Município de Cuiabá para recorrer da sentença; iii) seja certificado a existência ou não de contrarrazões ao recurso de apelação de Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira; e iv) seja certificado sobre a existência de documentos faltantes do processo original, ante a constatação de materialização parcial dos autos de origem.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator